Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-62.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ANULATÓRIA – Autos de Infração às leis de trânsito – Dupla notificação – Ocorrência – Ausência de nulidade – 30 dias após a data da infração observados – Processo de suspensão do direito de dirigir – Notificações enviadas a endereço diverso – Anulação – Direito à ampla defesa e contraditório violados – Recurso de apelação do autor provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000085-62.2020.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante LUAN
MACEDO DOS SANTOS SEVERO, são apelados DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-62.2020.8.26.0294 -Voto no 30.613-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000085-62.2020.8.26.0294.
Comarca de JACUPIRANGA - 1a Vara Juíza Gabriela de Oliveira Thomaze.
Apelante:
LUAN MACEDO DOS SANTOS SEVERO.
Apelados:
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE SÃO
PAULO-DER e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO-DETRAN.
VOTO No 30.613.2
ANULATÓRIA Autos de Infração às leis de trânsito
Dupla notificação Ocorrência Ausência de nulidade 30
dias após a data da infração observados Processo de
suspensão do direito de dirigir Notificações enviadas a
endereço diverso Anulação Direito à ampla defesa e
contraditório violados
Recurso de apelação do autor
provido, em parte.
Relatório
Ação anulatória e de indenização por danos morais
ajuizada por Luan Macedo dos Santos Severo, sob alegação de que foi
autuado por falta de licenciamento de veículo, mesmo já tendo quitado
referida taxa; quando tentou resolver a situação perante o DETRAN,
descobriu que havia vários autos de infração de trânsito lavrados pelo DER,
sobre os quais não recebeu notificação, e um processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir, instaurado pelo DETRAN, do qual não foi
notificado. Pleiteou a anulação dos autos de infração e do processo
administrativo, além de indenização por danos morais.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecer o pagamento da taxa de licenciamento
referente ao exercício de 2018, e consequentemente anular o auto de
infração correspondente, e condenar o réu a restituir o valor; negou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-62.2020.8.26.0294 -Voto no 30.613-JV
3
demais pedidos. 1
Recorre o autor, pela anulação dos demais autos de
infração, relativos à penalidade de trânsito, lavrados pelo DER, por ausência
de notificação; defende que as notificações expedidas pelo DETRAN no
processo de suspensão do direito de dirigir foram destinadas a endereço
diverso; lapso superior a 30 dias da notificação após a prática da infração (fls.
101/112/123 e 134); pleiteia indenização por danos morais. 2
Fundamentação
O recurso do autor merece parcial provimento em relação
ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
De fato, verifica-se que as notificações foram destinadas à
Av. Presidente Kennedy, no 525, Jacupiranga (fls. 60 e 65), enquanto o
endereço do autor localiza-se à Rua Ilomite Okuyama, 160, Jacupiranga,
conforme pesquisa realizada na própria base do DETRAN (fl. 38).
Sendo assim, as notificações enviadas a endereço diverso
impediram que o autor exercesse seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, razão pela qual o processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir no 2896/2019 deve ser anulado.
Em relação aos autos de infração lavrados pelo DER, o
recurso do autor não merece provimento. Os documentos juntados pela
autarquia (fls. 89/144) demonstram a ocorrência da dupla notificação,
encaminhadas para o mesmo endereço informado na petição inicial, o que se
1 Sentença, fls. 158/163.
2 Recurso, fls. 167/177; contrarrazões, fls. 180/186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-62.2020.8.26.0294 -Voto no 30.613-JV
4
reputa verdadeiro em razão da presunção de legitimidade dos atos
administrativos. 3
Não é o caso de exigir lista nominal de postagem ou
rastreamento das correspondências, é suficiente a prova do apelado por
presunção de legitimidade não afastada. Nesse sentido:
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
AUTO DE
INFRAÇÃO - Pretensão do autor voltada à anulação do AIT no
1E9701142, sob a justificativa de que não houve a dupla notificação e de
que a lavratura da infração não atendeu às formalidades exigidas pela
Resolução no 404/2012 Impossibilidade Prova de encaminhamento das
notificações ao endereço do proprietário, consoante expressa previsão do
art. 282, §3o, do CTB Desnecessidade de prova do recebimento pessoal,
mediante carta com aviso de recebimento Sentença reformada para o fim
de denegar a segurança pleiteada na exordial - Recursos do DER e do
DETRAN providos.” (Apelação 0003413-84.2015.8.26.0296; Relator:
Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2018).
“INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Dupla notificação do infrator, uma da
autuação e outra da imposição de penalidade. Providência determinada
pelos artigos 281, parágrafo único, II e 282 do Código de Trânsito
Brasileiro. Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Notificações que
se consideram expedidas quando da entrega à empresa responsável pelo
envio. Resolução CONTRAN no 404/2012, artigo 3o, § 1o. Comprovada a
expedição e postagem das duas notificações, que se consideram efetivadas
por não ser razoável presumir o contrário. Não infirmada a presunção de
legitimidade do ato administrativo. Demanda improcedente. Recurso não
provido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação
1013334-66.2016.8.26.0344; Relator: Edson Ferreira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - VFP; Data do
Julgamento: 20/06/2018).
A alegação de decadência por decurso de prazo superior a
30 dias após a data da infração também não colhe.
3 Fls. 59/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-62.2020.8.26.0294 -Voto no 30.613-JV
5
As infrações apontadas pelo autor são as de fl. 101,
ocorrida em 17/07/2018; fls. 112 e 123, de 16/09/2018, e fl. 134, de
03/12/2018, contudo, conforme documentos juntados, as datas das
postagens das primeiras notificações foram: 26/07/2018 (fl. 104); 24/09/2018
(fl. 115); 11/10/2018 (fl. 126) e 17/12/2018 (fl. 137), todas com menos de 30
dias da data da infração.
O pleito de indenização por danos morais também não
merece acolhimento; mesmo considerando a falha na prestação do serviço
público de cobrar por taxa já quitada, no caso do licenciamento, não se
presume que tal fato lhe tenha causado danos de ordem moral.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
apelação do autor para anular o processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir por ausência de notificação válida. Considerando os pleitos
formulados pelo autor e os acolhidos nesta ação, condeno o DETRAN ao
pagamento de honorários advocatícios ao autor de 10% do valor da causa;
em relação ao DER, condeno o autor ao pagamento de honorários de
sucumbência aos patronos da autarquia em 15% do valor da causa,
considerados aqui já os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR